Tribunal: CARF
Processo: 10880.971429/2011-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FENELON MOSCOSO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.971429/2011-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.376 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de maio de 2024
Recorrente
AFRICA SAO PAULO PUBLICIDADE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. DIREITO
CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de saldo negativo do IRPJ,
acarreta a negativa de reconhecimento do direito creditório e, por
consequência, a não-homologação da compensação declarada em face da
impossibilidade da autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do
pretenso crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Fenelon Moscoso de Almeida – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fenelon Moscoso de Almeida, Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Luis Angelo
Carneiro Baptista, Miriam Costa Faccin e Jose Roberto Adelino da Silva
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.971429/2011-30
Fl. 468
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.376 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.971429/2011-30

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o Acórdão no 12-111.332 - 8a Turma da
DRJ/RJO, sessão de 24 de outubro de 2019, que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade do contribuinte.
Por assim descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão recorrida, nos termos abaixo:
“DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata da Manifestação de Inconformidade contra o Despacho Decisório
parcialmente reproduzido abaixo, com número de rastreamento 952485834, emitido
eletronicamente em 09/09/2011, referente ao crédito demonstrado no PER/DCOMP no
27576.97645.240409.1.7.02-5035.

Fl. 469
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.376 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.971429/2011-30

O detalhamento das parcelas porventura confirmadas encontra-se no documento intitulado
“Despacho Decisório - Análise de Crédito”.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Tendo tomado ciência da decisão proferida em 22 de setembro de 2011 (fls. 8), a contribuinte,
irresignada, apresentou sua Manifestação de Inconformidade em 21 de outubro de 2011 (fls.
15 a 30), expondo, em síntese, o seguinte:
I – Dos Fatos
MI.01) Tece comentários a respeito do Despacho Decisório no 952485834;
MI.02) Afirma ter tempestivamente apresentado sua manifestação de inconformidade;
II – Do Direito
MI.03) Menciona o art. 156 do Código Tributário Nacional, tratando das modalidades de
extinção do crédito tributário;
MI.04) Reproduz, em parte, o art. 74 da Lei no 9.430/1996, ao tratar da homologação da
compensação;
MI.05) Alega que a totalidade do saldo objeto de utilização pela interessada foi declarada na
DIPJ 2007 AC 2006; ocorre, porém, que uma parte, por equívoco, deixou de constar da
referida declaração, sob o código específico 3426. Afirma que a comprovação da existência
de valores é possível de ser realizada nos sistemas da RFB ou por meio de documentos;
MI.06) Para efeito de comprovação da existência dos valores utilizados para compensação,
não considerados pela fiscalização, a contestadora junta aos autos cópias dos comprovantes de
arrecadação, relativos ao recolhimento do IR-Fonte sob o código 8045, extraídos do próprio
sistema da RFB, bem como das respectivas DCTF onde tais valores foram declarados;
MI.07) Argumenta a manifestante que a fiscalização glosou parte dos créditos decorrentes de
aplicação financeira em renda fixa, no valor de R$ 9.659,96, efetuada pelo Banco Bradesco
S/A (CNPJ no 60.746.948/0001-12). No ano-calendário 2006, possuía duas aplicações
financeiras junto ao CNPJ ora citado: a) Mercado Aberto Bradesco; e b) FI DI Premium. A
primeira sofreu retenções de imposto de renda, no valor de R$ 61.729,69, sob o código 3426 -
Aplicações financeiras de renda fixa . e, a segunda, sofreu retenção do imposto de renda, no
valor de R$ 9.660,04, sob o código 6800 – Aplicações financeiras em fundos de
investimentos - renda fixa. Tais retenções podem ser identificadas no respectivo informe de
rendimento fornecido pela instituição financeira (Anexo VI), bem como na ficha 54 da DIPJ
2007 AC 2006 (Anexo IV), na qual consta o valor total de R$ 71.389,73;
MI.08) De acordo com a interessada:
(...)
Embora não esteja informado sob o código especifico questionado no r. Despacho Decisório
(3426 - Anexo II), a totalidade do valor utilizado pela Requerente - relativamente a aplicação
financeira de renda fixa - existe (R$ 71.389,73). Entretanto, sua totalidade não é composta
somente por valores retidos sob o código 3426, conforme informado na ficha 54 da DIPJ/07
(Anexo IV), mas também de valores retidos pela Bradesco S/A, atinentes ao código 6800, em
relação ao qual não houve o desmembramento na referida declaração, conforme mencionado.
Ou seja, trata-se de formalidade atinente ao desmembramento da informação na DIPJ/07 e no
Per/DComp de crédito no 27576.97645.240409.1.7.02-5035 (Anexo VII), equivocadamente
não observada, e não de inexistência de valores.
Não obstante o exposto acima, a fiscalização também entendeu por bem, glosar todos os
créditos decorrentes de aplicação financeira em renda fixa, no valor de R$ 49.828,28,
atribuídos ao Banco Safra S/A (Anexo Ill).
Fl. 470
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.376 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.971429/2011-30

Pois bem. De forma semelhante ao ocorrido com as aplicações financeiras do Banco Bradesco
S/A, a Requerente equivocou-se quando da informação dos valores na DIPJ/07 (Anexo IV) e
no Per/DComp de crédito no 27576.97645.240409.1.7.02-5035 (Anexo VII). Todavia, o
montante de créditos existentes passíveis de compensação, oriundos das retenções efetuadas
pelo Banco Safra S/A e empresas do grupo, nos investimentos financeiros feitos pela
Requerente, existem e são superiores ao valor aproveitado e informado pela mesma na
DIPJ/07 e no Per/DComp, pois, atingem a soma de R$ 73.261,76. Veja-se a composição dos
valores retidos pelo Banco Safra S/A e empresas do grupo, considerando-se o informe de
rendimento disponibilizado (Anexo VI).
(...)
MI.09) Quanto ao Imposto de Renda Pago no Exterior, seguem as considerações da
contestadora:
(...)
No que tange a glosa no valor de R$ 26.006,62 conforme item "A" do tópico I - Dos Fatos,
sob o argumento de não oferecimento da receita correspondente, a mesma não merece
prosperar, haja vista que a totalidade da receita foi oferecia a tributação do imposto de renda,
conforme se pode depreender das informações constantes na DIPJ/07.
(...)
III – Considerações Finais
MI.10) A manifestante entende que, considerando-se os fatos então descritos e comprovados
por meio dos documentos anexos à manifestação de inconformidade, bem como a existência
das informações relativas ao montante que compõe o saldo passível de compensação no
próprio sistema da Receita Federal do Brasil, deve o referido Despacho Decisório ser
declarado improcedente, reconhecendo-se integralmente as compensações realizadas pela
manifestante, o que requer;
IV – Do Pedido
MI.11) Requer a manifestante:
a) o recebimento da manifestação de inconformidade no seu efeito suspensivo, nos termos da
legislação vigente, suspendendo-se a exigibilidade de todos os débitos decorrentes do referido
Despacho Decisório, e seus respectivos processos de cobrança;
b) seja dado provimento para reconhecer a improcedência do referido Despacho Decisório,
tendo em vista a comprovação integral dos valores não reconhecidos pela RFB nele descritos;
c) na remota possibilidade de não acolhimento do pedido ora efetuado, requer-se seja dado
provimento para a manifestação de inconformidade, com o acolhimento de todas as razões de
mérito demonstradas e comprovadas, reconhecendo-se a legitimidade quanto aos créditos
apropriados, assim como as compensações realizadas pela interessada;
d) a eventual juntada de documentos e demais elementos relativos ao tema em questão, a
qualquer tempo, para elucidar os fatos; e
e) que toda e qualquer intimação seja feita em nome de seus procuradores, bem como em
nome da própria contestadora, no endereço dos autos constante.
É o relatório.”
Em sessão de 24 de outubro de 2019, a 8a Turma da DRJ/RJO julgou parcialmente
procedente a Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
Irresignado, o ora Recorrente apresentou o Recurso Voluntário, de fls. 359/366,
contra a decisão de primeira instância.

Fl. 471
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.376 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.971429/2011-30

Voto
Conselheiro Fenelon Moscoso de Almeida, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 43 c/c art. 65, da Portaria MF no 1634/2023 (RICARF).
O acórdão recorrido foi cientificado em 06/11/2020 (fl. 354), tendo sido
apresentando o Recurso Voluntário (fls. 359/366), em 04/12/2020 (fl. 356), dentro do prazo
recursal de 30 (trinta) dias.
Assim, observo que o recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Mérito
Quanto ao mérito, a presente lide diz respeito a homologação parcial da DCOMP
no 27576.97645.240409.1.7.02-5035, em razão do não reconhecimento do montante integral do
direito ao crédito de saldo negativo de IRPJ, ano-calendário 2006, nela utilizado.
Compulsando os autos, no Despacho Decisório (fls. 7/11), com número de
rastreamento 952485834, de 09/09/2011, a Análise das Parcelas de Crédito do IR Pago no
Exterior e IRRF, revela as parcelas confirmadas parcialmente ou não confirmadas:

Fl. 472
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.376 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.971429/2011-30

Infere-se do despacho que houve uma confirmação parcial, sob o código 8045
(serviços de propaganda), em razão do valor informado no PER/DCOMP exceder o valor total
das retenções na DIRF; sob o código 3426 (aplicações financeiras de renda fixa), uma
confirmação parcial e uma não confirmação, em razão de retenções na fonte não comprovadas;
além da não confirmação do IR pago no exterior, em razão da receita correspondente não ter sido
oferecida a tributação.
Na manifestação de inconformidade, deixou-se de enfrentar a motivação da não
confirmação do IR pago no exterior, buscando-se comprovar os recolhimentos no código 8045 e
retenções no código 3426 e/ou código 6800 (aplicações financeiras em fundos de investimentos),
além de anexar a DIPJ/07 (fls. 54/76); comprovantes de arrecadação de receita 8045 (fls. 78/93);
e informes de rendimentos financeiros (fls. 95/96); além de PER/DCOMP (fls. 98/115) e DCTF
(fls. 117/320); sem juntar nenhum impresso das documentações contábil e fiscal.
Notar que, do valor total das Parcelas de Crédito, no montante informado no
PER/DCOMP de R$1.296.024,42, o Despacho Decisório confirmou R$1.046.021,96; e o
Acórdão DRJ confirmou mais R$54.264,52, relativos às retenções sobre aplicações financeiras,
tendo sido confirmadas Parcelas de Crédito no montante total de R$1.105.510,20, dos
R$1.296.024,42 informados; sendo que os R$26.006,62 do IR pago no exterior não foram
impugnados, restando parcial a confirmação sob o código 8045 (serviços de propaganda) em
R$628,499,80 dos R$795,007,40 informados, portanto, R$166.507,60 objeto de prova,
devolvidos ao conhecimento deste Colegiado, visto que a decisão recorrida considerou
somente os valores declarados em DIRF pelas fontes pagadora, não considerando todos os
comprovantes de recolhimento efetuados sob o código 8045, acostados aos autos.
Para fazer tal prova, junto ao recurso voluntário, a Recorrente anexou os mesmos
comprovantes de arrecadação de receita 8045 das fls. 78/93, agora às fls. 450/465, não solicitada
a juntada de nenhum outro documento, nem apresentada irresignação quanto aos fundamentos da
decisão recorrida, com os quais concordo e revelam-se bastante consistentes, ora passando a
transcrevê-los e adotá-los, como razões de decidir do presente recurso, nos termos do §1o, do
art.50, da Lei no 9.784/99 c/c o art.114, §12, inc. I, do Anexo do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 1634/23:
“a) CNPJ da Fonte Pagadora: no 04.950.019/0001-50
Código de Receita: 8045
Valor declarado em PER/DCOMP: R$ 795.007,40
Valor confirmado via Despacho Decisório: R$ 628.499,80 (Validação respaldada pelo
total de retenções na DIRF)
A manifestante pode efetuar recolhimentos via código de receita 8045 para duas
situações distintas, sendo que somente na primeira delas tem direito a pleitear o IRRF
correspondente:
1a) como beneficiária de rendimentos recebidos a título de comissões e corretagens
relacionadas como atividades para as quais o prestador do serviço é que efetua a
retenção; e
2a) como fonte pagadora de outras comissões e corretagens.
Embora na primeira situação ocorra a autorretenção, permanece com a fonte pagadora
a obrigação acessória referente à entrega da DIRF com a informação sobre os
Fl. 473
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.376 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.971429/2011-30

rendimentos pagos e o imposto sobre eles incidente, conforme extratos do Mafon/2007
– Manual do IRRF.
Desta forma, para separar quais valores do código 8045 são recolhidos em
autorretenção ou retenção como fonte pagadora é necessário analisar três declarações:
a) as DCTF apresentadas, nas quais deve constar o total de valores devidos para o
código 8045;
b) as DIRF das fontes pagadoras para constatar os valores de autorretenção; e
c) a DIRF própria na condição de fonte pagadora de valores sujeitos a autorretenção
dos beneficiários ou com retenção nos pagamentos de outras comissões e corretagens.
Para verificação da liquidez e certeza da autorretenção do IRRF via código de receita
8045, além das declarações dos valores nas DCTF próprias, é necessário que a
contestadora conste como beneficiária das DIRF das fontes pagadoras.
Constam do Relatório Resumo do Beneficiário (DIRF AC 2006) as seguintes
consolidações:

Total constante das DIRF correspondentes ao código de receita 8045:
R$ 237.798,53 + R$ 390.701,27 = R$ 628.499,80
O montante ora obtido já foi confirmado via Despacho Decisório.”
Fl. 474
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.376 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.971429/2011-30

Assim, ratificando a decisão recorrida, entendo deva ser mantida a decisão de
primeira instância, pelos seus próprios fundamentos.

Conclusão

Pelo exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário, e, no mérito,
em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Fenelon Moscoso de Almeida

Fl. 475
DF CARF MF
Original